Tribunal: STF
Processo: RE 1267900
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:
     “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ESTELIONATO. ART. 171, CAPUT, POR OITO VEZES, C/C ART. 71, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DE APELAÇÃO. PLEITO PELO ABSOLVIÇÃO SOB ALEGAÇÃO DE QUE O FATO NÃO CONSTITUIU ILÍCITO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. RÉU QUE NA QUALIDADE DE ADMINISTRADOR DE TRANSPORTADORA EFETUOU CESSÃO DE CRÉDITOS COM EMPRESA DE FOMENTO E RECEBEU VALORES INDEVIDAMENTE DOS SACADOS. PROVA CARREADA NOS AUTOS QUE DEMONSTRAM QUE O APELANTE AGIU POR MEIO FRAUDULENTO DEVIDO À DIFICULDADES FINANCEIRAS DE SUA EMPRESA. PLEITO PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. ALEGADA EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE DEVIDO AO INTERVALO DE TEMPO ENTRE A DATA DOS FATOS E O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA SER SUPERIOR A PENA FIXADA PELO MAGISTRADO DE PISO (ART. 109, DO CÓDIGO PENAL). INEXISTÊNCIA. FATOS POSTERIORES À LEI N. 12.234/2010. LAPSO TEMPORAL PARA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO NÃO DECORRIDO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA E TAMPOUCO ESTE ESTA ÚLTIMA E O PRESENTE JULGAMENTO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO E AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO DE FOMENTO. CESSÃO DE CRÉDITO DE VÁRIAS DUPLICATAS. ESTELIONATO PRATICADO COM 6 (SEIS) DUPLICATAS QUE RESULTA NA PRÁTICA DE SEIS INFRAÇÕES PORQUE CADA TÍTULO DE CRÉDITO RECEBIDO INDEVIDAMENTE CONFIGURA CONDUTA DELITUOSA DISTINTA. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DE NÃO COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE EM RELAÇÃO A DOIS DELITOS. RECEBIMENTO DE DUAS DUPLICATAS POR PARTE DA EMPRESA DO APELANTE NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL OU TESTEMUNHAL DA NEGATIVA DE PAGAMENTO POR PARTE DO SACADO À EMPRESA DE FOMENTO. DOSIMETRIA DA CONTINUIDADE DELITIVA REFEITA NO PONTO. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. SENTENÇA CONDENATÓRIA CONFIRMADA NESTE GRAU DE JURISDIÇÃO. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDA NO ARE N. 964.246. "Em regime de repercussão geral, fica reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a execução provisória de acórdão penal condenatório proferido em grau recursal, ainda que sujeito a recurso especial ou extraordinário, não compromete o princípio constitucional da presunção de inocência afirmado pelo artigo 5°, inciso LVII, da Constituição Federal (STF, Min. Teori Zavascki) (TJSC, Apelação Criminal n. 0000949-67.2018.8.24.0125, de Itapema, rel. Des. Getúlio Corrêa, Terceira Câmara Criminal, j. 09-04-2019)". RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
    2. O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 5º, LVII, da CF. Aduz que “o Tribunal por Unanimidade conheceu do recurso e de oficio deu parcial provimento ao recurso para reduzir a pena do recorrente fixando em 1 ano e 6 meses de reclusão determinando o imediato cumprimento da pena restritiva de direitos”. Sustenta que “recentemente este Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADC 43 e 44 0,3 decidiu que o cumprimento da pena só é possível após o transito em julgado da sentença penal condenatória. No presente caso o Acórdão aqui recorrido determinou o imediato cumprimento da pena, independente do transito em julgado”.
    3.  O recurso merece provimento. A conclusão do acórdão recorrido (que determinou a execução provisória da pena restritiva de direitos) não está alinhada com a orientação do Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do mérito das ADCs 43, 44 e 54, Rel. Min. Marco Aurélio. Na oportunidade, esta Corte, por maioria, decidiu pela constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal, no ponto em que impõe o trânsito em julgado da condenação para o início do cumprimento da pena. Para a corrente vencedora, o art. 283 do Código de Processo Penal, segundo o qual “ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado ou, no curso da investigação ou do processo, em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva”, está em conformidade com o princípio da presunção de inocência, nos termos do artigo 5º, LVII, da Constituição Federal.
    4. Fiquei vencido, na companhia dos ministros Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Luiz Fux e Cármen Lúcia, por entender que a execução da pena após a condenação em segunda instância não viola o princípio da presunção de inocência.
    5. Diante do exposto, com base no art. no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário para afastar a execução provisória da pena restritiva de direitos. 
    Publique-se.
          Brasília, 02 de junho 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator